Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-72.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu como incurso no art. 331, caput, do Código Penal em 10 (dez) dias-multa, sendo fixado cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo incabível a substituição contemplada pelo artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena do artigo 77 do mesmo código normativo.
2. A parte autora alega na denúncia que o denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou policiais militares no exercício de suas funções públicas.
3. O recorrente afirma que a conduta é atípica e pede para que seja absolvido, em razão de não ter sido demonstrado no processo o dolo específico do agente em desacatar os agentes públicos. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49214897).
4. Em que pesem as alegações do apelante, a conduta tipificada no art. 331 do Código Penal (desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela) restou devidamente comprovada nos autos. A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência no 5757/2018 (ID 48650350 - pág. 6) e a autoria recai sobre o acusado. O acusado confirmou os fatos e afirmou ter chamado os policias de "merda”, assim como como mandou eles “tomarem ...” (ID 48650350 - pág. 7). Tal versão corrobora com demais depoimentos dos policiais.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
6. Para configuração do crime de desacato se exige a ofensa a um funcionário público que está exercendo seu trabalho, o que ocorreu no caso em tela. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais, quando exerciam seu mister. As palavras proferidas confirmam a vontade livre e consciente de menosprezar a função dos servidores, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.